Tribunal: TJSP
Processo: 1016785-06.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA – Pretensão de restituição de quantia paga julgada procedente, improcedente a reconvenção – Solução que deve prevalecer – Atraso de mais de três meses na protocolização do projeto junto à Municipalidade, sem justa causa, que autoriza a rescisão do pactuado por culpa da contratada – Restituição da parte do preço que é de rigor – Ausente demonstração de que a contratada

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA – Pretensão de restituição de quantia paga julgada procedente, improcedente a reconvenção – Solução que deve prevalecer – Atraso de mais de três meses na protocolização do projeto junto à Municipalidade, sem justa causa, que autoriza a rescisão do pactuado por culpa da contratada – Restituição da parte do preço que é de rigor – Ausente demonstração de que a contratada teve outras despesas que beneficiaram os contratantes, além daquela considerada na sentença – Apelação não provida.